Tribunal: TJMT
Processo: 1016270-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016270-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RODRIGO DA SILVA HIGA DE SANTANA - CPF: 011.370.581-61 (PACIENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –

FLAGRANTE

FORJADO

POR
POLICIAIS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

– DILAÇÃO PROBATÓRIA
VIA
WRIT

–

INVIABILIDADE –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – PERSEGUIÇÃO INICIADA
EM

CUIABÁ –

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

Inviável o enfrentamento da tese de que o flagrante foi forjado pelos policiais que efetuaram a prisão do paciente quando o
writ
não contém prova pré-constituída nesse sentido, sobretudo porque a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, razão pela qual a matéria deve ser discutida no bojo da instrução criminal.

Constatando-se que a perseguição policial se iniciou na cidade de Cuiabá e que o paciente somente foi detido na cidade de Várzea Grande, não há falar em incompetência do juízo da Capital para a homologação do auto de prisão em flagrante delito e conversão da custódia em preventiva. Ademais, eventual incompetência seria meramente territorial e, portanto, relativa, não inquinando de nulidade absoluta o édito constritivo.

A reiteração delitiva, evidenciada pela existência de ações penais em curso e condenações definitivas contra o paciente, é fator idôneo para justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 330 do Código Penal.

O impetrante alega que as drogas supostamente apreendidas em poder do paciente foram “plantadas” pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, os quais teriam ainda proferido diversas ameaças e agido agressivamente ao longo da abordagem, em razão de prévias representações à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor de integrantes daquela corporação.

Argumenta que a custódia foi mantida por autoridade judiciária incompetente, uma vez que os fatos teriam ocorrido na cidade de Várzea Grande/MT.

Outrossim, alega que não se fazem presentes, na espécie, os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo à luz da primariedade do paciente e da ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação da medida cautelar prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal (monitoramento eletrônico).

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 53146982).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 53772492).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 54944960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado,
Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana
está preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência.

O impetrante alega que as drogas supostamente apreendidas em poder do paciente foram “plantadas” pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, os quais teriam ainda proferido diversas ameaças e agido agressivamente ao longo da abordagem, em razão de prévias representações à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor de integrantes daquela corporação.

Argumenta que a custódia foi mantida por autoridade judiciária incompetente, uma vez que os fatos teriam ocorrido na cidade de Várzea Grande/MT.

Outrossim, alega que não se fazem presentes, na espécie, os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo à luz da primariedade do paciente e da ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida.

Sem razão, contudo.

O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente pode ser extraído pelas declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares
João Paulo Moura de Arruda

e
Erickson Criviley José da Silva
,
in verbis
:

“
(...)
que a equipe de Força Comando em patrulhamento tático pela avenida Miguel Sutil, bairro Santa Isabel, momento em que visualizou o veículo Fiat Palio, cor prata, placa KOJ-4360, sendo que este se encontrava com película insulfilme no para-brisa dianteiro, sendo impossível visualizar o interior do veículo, com isso foi dada ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, todavia, o condutor do veículo continuou o trajeto, com isso iniciou-se um acompanhamento pela avenida, sendo que a equipe logrou êxito em realizar a abordagem nas proximidades da ponte. Durante a busca veicular foram localizados no interior do veículo sobre o painel do veículo uma porção de substância aparentando ser maconha, bem como treze porções de substância análoga a pasta base de cocaína. O condutor foi indagado sobre os fatos, ele informou que todo o B.O. do veículo era seu, e não da sua esposa, assim, o casal foi detido e encaminhado até a Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e entregues sem lesão corporal, sendo necessário o uso de algemas; Obs-01: o veículo Fiat Palio ficou trancado em frente a Central de Flagrantes; Obs-02: O suspeito
Wellington
foi checado e possui passagem por tráfico de drogas. O suspeito está utilizando tornozeleira eletrônica de no 0317045299, sendo que se encontra desligada
” (Id. n. 53772490, pp. 16-18).

Inicialmente, observo que o enfrentamento da tese de ilegalidade da prisão em flagrante por ter sido supostamente forjada por policiais militares exige incursão aprofundada no acervo probatório, tarefa afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, não se prestando o
habeas corpus
a tal mister, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A propósito, verifico que o impetrado acolheu o pedido de diligência formulado pela defesa técnica do paciente, requisitando: I – ao Posto Concórdia, “
as imagens do seu sistema de segurança do período compreendido entre 23h50min do dia 07.05.2020 às 02h00min do dia 08.05.2020
”; II – ao CIOSP, “
as câmeras da localidade da Ponte Nova que perfaz o momento da primeira abordagem dos policiais
”; e III – à Polícia Militar, “
a identificação das viaturas e os nomes dos agentes de
segurança

que estavam presentes no momento da abordagem do indiciado
” (Id. n. 53013463, pp. 3-4), tudo a fim de apurar a regularidade da prisão em flagrante do paciente.

Quanto à suposta incompetência da autoridade apontada como coatora, verifica-se que, embora o paciente tenha sido detido “
nas proximidades da ponte
”, a perseguição policial se iniciou em Cuiabá, circunstância

que atrai

a incidência do art. 290,
caput
, do Código de Processo Penal, firmando-se a competência do juízo desta Capital.
Ademais, não há como perder de vista que eventual incompetência
territorial
– relativa, portanto – do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT não teria o condão de inquinar de nulidade absoluta a conversão da prisão em flagrante – realizada, diga-se de passagem, por magistrado plantonista.

Finalmente, no tocante à alegada ausência dos pressupostos da custódia cautelar, noto que, a despeito da aparente ausência de gravidade concreta da conduta – dada a apreensão de apenas 2,84g de cocaína e 1,14g de maconha –, a autoridade apontada como coatora se reportou à aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, uma vez que responde a uma ação penal por receptação e já cumpria pena, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Frise-se, nesse particular, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020